Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR AMORTIZADO FOI EQUIVOCADO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA EXCESSIVA. OBRIGAÇÃO DE DECLARAR O VALOR REPUTADO CORRETO. JUROS COMPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. JUROS DE MORA. TERMO A QUO.
1. Não se mostra possível o deferimento de pedido de redução da taxa de juros à média de mercado, quando a parte, em sede de embargos à monitória, sequer indicou qual seria a taxa média aplicável ao caso, limitando-se a alegar, genericamente, a abusividade da referida cobrança. A indicação da taxa média apenas em sede de recurso de apelação obsta a sua análise, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, incumbe-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
3. Incumbe ao embargante mutuário a prova de que o embargado fez incidir juros compostos na execução da avença.
4. Ainda que a pandemia de covid-19 se trate de evento extraordinário e imprevisível, a parte deve demonstrar, objetivamente, a alegada onerosidade excessiva.
5. Inadimplida a obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação.
6. Apelo da parte ré conhecido, em parte, e, no mérito, não provido. Apelo da parte autora provido.